Tribunal: CARF
Processo: 15471.001731/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciária da empresa não se constitui em obrigação do reclamante, mas em obrigação de terceiro, ou seja, devida pela reclamada à Previdência Oficial, logo não é passível de dedução quando do cálculo da base de cálculo do imposto de renda pessoa física devido pelo reclamante e nem se confunde com despesa do reclamante necessária ao recebimento das verbas trabalhistas.
IRPF. AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
Quando do ajuste anual, cabe ao declarante do imposto de renda pessoa física recolher o imposto de renda devido sem a compensação de um imposto de renda não retido e para o qual não tem comprovação de recolhimento pela fonte pagadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
O imposto de renda apurado em decorrência da alteração do valor do imposto retido na fonte, compensado indevidamente pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual, está sujeito à multa de mora, e não à multa de ofício. Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de mora, em sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. A multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de pleno direito, sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. LANÇAMENTO FISCAL.
A retificação da declaração de ajuste anual da pessoa física por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001731/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAURILIO SERGIO DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciária da empresa não se constitui em obrigação do
reclamante, mas em obrigação de terceiro, ou seja, devida pela reclamada à
Previdência Oficial, logo não é passível de dedução quando do cálculo da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física devido pelo reclamante e nem se
confunde com despesa do reclamante necessária ao recebimento das verbas
trabalhistas.
IRPF. AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
Quando do ajuste anual, cabe ao declarante do imposto de renda pessoa física
recolher o imposto de renda devido sem a compensação de um imposto de
renda não retido e para o qual não tem comprovação de recolhimento pela
fonte pagadora.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
DE
MORA.
CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PLENO DIREITO.
O imposto de renda apurado em decorrência da alteração do valor do imposto
retido na fonte, compensado indevidamente pela pessoa física na sua
declaração de ajuste anual, está sujeito à multa de mora, e não à multa de
ofício. Não há previsão legal para conversão de multa de ofício em multa de
mora, em sede de julgamento de recurso no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal. A multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de pleno
direito, sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
LANÇAMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001731/2007-88
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

A retificação da declaração de ajuste anual da pessoa física por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício referente ao imposto de renda
apurado em decorrência da alteração do valor de imposto retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/104) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 78/82) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 10/15), no
valor total de R$ 82.801,72, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2002, por dedução indevida de previdência oficial (R$ 13.811,18, 75%) e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$ 34.158,01, 75%). O lançamento
foi cientificado em 21/08/2007 (e-fls. 44/45).
Na impugnação (e-fls. 05/09), em síntese, se alegou:
(a) Preliminar - apresentação de documentação.
(b) Previdência Oficial ônus do recolhimento.
(c) Retenção de Imposto quando da expedição do alvará.
(d) Tributo indireto e transferência do ônus do contribuinte.
Convertido o julgamento em diligência para comprovação do recolhimento de
contribuição à previdência social relativa ao empregado e o imposto de renda retido na fonte
relativo aos rendimentos auferidos na reclamatória trabalhista 2004/91, bem como apresentação
de planilhas de cálculo, alvará, guia de levantamento das verbas trabalhistas e demais
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

documentos que julgar pertinentes (e-fls. 49/50). O autuado carreou aos autos documentos (e-fls.
59/76).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 78/82):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pleiteado como
dedução do imposto devido, a glosa é devida.
(...) Voto (...)
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
- restabelecer a contribuição à previdência oficial no valor de RS 4.819,92, manter a
glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 34.158,01 e, por conseguinte,
apurar imposto suplementar de RS 24.678,30, conforme demonstrativo abaixo, a ser
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação
regente.
O Acórdão foi cientificado em 24/05/2011 (e-fls. 83/85) e o recurso voluntário (e-
fls. 87/104) interposto em 24/06/2011 (e-fls. 87), em síntese, alegando:
(a) Encargos fiscais. O recolhimento do imposto deve ser efetuado “no momento
em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (CTN, art. 46). Imposto não é desconto, mas parcela devida.
Quando da declaração anual, as parcelas descontadas em excesso devem ser
devolvidas.
(b) Contribuição Previdenciária. O art. 43 da Lei 8212/91, alterado pela Lei
8620/93, determina o recolhimento das contribuições previdenciárias, logo
nada há que se reformar na sentença de primeiro grau, em face das
orientações contidas nos Provimentos 01 e 02/93, bem assim dos Provimentos
01/906 e 01/97 do C. TST. O Cálculo da Contribuição deve ser realizado mês
a mês, observado o percentual aplicável sobre os valores já quitados na
constância do contrato de trabalho e as diferenças deferidas através da decisão
judicial, respeitado o teto e deduzindo-se a parcela já recolhida na época
própria. Logo impertinente aplicar percentual sobre o total do crédito oriundo
da decisão judicial, respeitado o teto mensal. Assim, os encargos legais,
passam a ser devidos, no momento da ocorrência do fato gerador, que se daria
nos meses em que as parcelas estarão sendo quitadas.
(c) Substituição Tributária e responsabilidade. A responsabilidade pelo pagamento
do tributo em questão deve ser aplicada à parte Reclamada e não ao
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

Reclamante que, agindo de boa-fé, percebeu os valores pagos de forma
supostamente correta pela Reclamada e descontado o valor destinado ao
pagamento da obrigação tributária (CTN, arts. 45 e 128; e doutrina). Súmula
AGU n° 34. Conforme a Súmula AGU n° 34, não estão sujeitos à repetição os
valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea
ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública. Logo,
a recorrente não pode ser condenada à devolução dos valores recebidos de
boa-fé a título de 11,98% sem retenção de IRRF, por erro de interpretação de
lei da Administração do TRE/SP, à época do pagamento, o que ratifica a
necessidade de cancelamento imediato da notificação de lançamento ora
Recorrida. Afronta ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos-
Proventos. A Receita Federal está cobrando à vista, penalizando sobremaneira
a Recorrente que nenhuma responsabilidade teve em razão da não retenção do
IRRF na época própria. Além disso, os juros e a multa de 75% reduzem o
ganho do contribuinte, suprimindo-lhe parte dos vencimentos de forma
violenta e sumária, sem preocupação com seus compromissos de subsistência
da família. Logo, viola-se o Estado de Direito e a irredutibilidade do salário
(Constituição, art. 7°, VI). Afronta à segurança jurídica. A não-retenção do
IRRF quando do pagamento dos valores indenizatórios, por responsabilidade
exclusiva da Reclamada, acabou por gerar a incorporação dos valores
recebidos ao patrimônio da Reclamante, a qual, agindo de boa-fé, acreditou
que a Reclamada o pagou de forma correta, e após todos esses anos, devolver
de maneira brusca praticamente o valor recebido na época da indenização. A
cobrança dos valores não pode ser feita de forma a penalizar a Recorrente que
sempre agiu de boa-fé e jamais teve o poder de efetivar o desconto em sua
própria fonte pagadora, ou mesmo de pagá-los a posteriori, já que nos
cálculos formalizados no resumo geral constavam que o valor recebido tinha
natureza indenizatória e havia incidência de imposto de renda. Logo, há
afronta à segurança jurídica.
(d) Sobrestamento. Subsidiariamente, requer suspensão da cobrança até o transito
em julgado do processo n° 021/RJ RT 002004/91 da 21a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro, para evitar cobrança indevida e restituição futura de imposto
de renda, em respeito aos princípios da economia processual e eficiência do
serviço público.
(e) Retificação da Declaração. Requer a retificação do valor tributável oferecido
na declaração de ajuste do exercício 2003 ano-base 2002 de R$ 115.867,67
para R$ 107.539,59, tendo em vista a exclusão do valor R$ 26.060,18 pagos a
título de e honorários advocatícios, bem a parcela de R$ 4.695,99 a título de
13° salário que já tem a sua tributação exclusiva na fonte.
Não estando a petição de recurso assinada (e-fls. 156/168), o recorrente a ratificou
(e-fls. 172/173 e 175/185).
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/05/2011 (e-fls. 83/85), o recurso
interposto por petição sem assinatura (e-fls. 104 e 159) em 24/06/2011 (e-fls. 87 e 153) é
tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33), considerando o ponto facultativo em 23
de junho de 2011 (Portaria MPOG n° 735, de 2010, DOU de 02/12/2010, art. 1°, VIII), tendo o
recorrente, uma vez intimado, ratificado a petição apócrifa (e-fls. 156/185). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade
suspensa (CTN, art. 151, III).
Encargos fiscais. O recorrente sustenta que imposto não é desconto e que,
conforme o fato gerador havido, devem ser devolvidas, quando do ajuste anual, as parcelas
descontadas em excesso. Devemos ponderar, contudo, que o raciocínio em questão pressupõe o
desconto em excesso e o objeto da lide reside justamente em definir se eram ou não cabíveis as
deduções a título de contribuição à previdência oficial e de imposto retido na fonte.
Contribuição Previdenciária. Cálculo da Contribuição. A lide não envolve a
definição de ter sido a contribuição previdenciária recolhida a maior ou a menor na esfera da
ação trabalhista, mas a definição acerca de a contribuição à Previdência Oficial poder ou não ser
deduzida no cálculo do imposto de renda, uma vez que a autoridade apontou não ter o fiscalizado
comprovado que o ônus do pagamento tenha sido seu e não da empresa.
O Acórdão de Impugnação retificou o lançamento para, diante da prova
apresentada, acolher a dedução da contribuição previdenciária devida pelo segurado, mas não da
contribuição patronal pela empresa, não devido pelo reclamante.
Os argumentos tecidos nas razões recursais não atacam esse ponto. A contribuição
previdenciária da empresa não se constitui em obrigação do recorrente, mas em obrigação de
terceiro, ou seja, devida pela reclamada à Previdência Oficial, logo não é passível de dedução
quando do cálculo da base de cálculo do imposto de renda pessoa física devido pelo reclamante
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°) e nem se confunde com despesa do reclamante necessária ao
recebimento das verbas trabalhistas (Lei n° 7.712, de 1988, art. 12). Por conseguinte, não merece
reforma o Acórdão de Impugnação.
Substituição Tributária e responsabilidade. Súmula AGU n° 34. Afronta a
princípios. O recorrente sustenta que foi descontado o valor destinado ao pagamento da
obrigação tributária, mas, ao mesmo tempo, invoca a Súmula AGU n° 34 para alegar que a falta
de retenção do imposto de renda retido na fonte por erro de interpretação impediria o lançamento
para a glosa da dedução.
Para comprovar a retenção, foi carreado aos autos o documento de e-fls. 61
consistente na certificação de que o documento de fl. 460 dos autos do processo trabalhista
revelaria a retenção da “cota fiscal” não repassada à Receita Federal pela pendência de
embargos. O documento de fl. 460 consta das e-fls. 63 e apenas revela o valor líquido
incontroverso correspondente a 10.169.231,4615 TRs pro-rata, equivalentes em 01/04/2000 a R$
99.433,83 (tr = 0,00977791), valor este que constou do Alvará Judicial (e-fls. 62). Destarte,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

houve o pagamento de valor incontroverso sem retenção de imposto de renda, uma vez que não
havia definição de qual era o valor retido, em face da pendência dos embargos. Isso fica evidente
quando o Juiz do Trabalho ao julgar (e-fls. 146/149) os embargos à execução em 12 de agosto de
2005 afirma (e-fls. 148):
A retenção do imposto de renda deve ser feita no momento em que o crédito se tornar
disponível para o empregado, considerando-se as normas legais então vigentes. O
cálculo incumbe ao empregador, que no momento certo será intimado a apresentá-lo
(Súmula n. 36JS/TST, resultante da conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 32,
141 e 228 da SDI-I, conforme Res. T S T n. 129/2005).
Correta, portanto, a percepção da autoridade lançadora de que “não houve
retenção no processo, pois os cálculos estão embargados” (e-fls. 12).
Nesse contexto, quando do ajuste anual cabia ao recorrente recolher o imposto de
renda devido sem a compensação de um imposto de renda não retido e para o qual não tinha
comprovação de recolhimento pela fonte pagadora (Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002).
A simples leitura da Súmula AGU n° 341 revela tratar de situação manifestamente
diversa e não há como se invocar o princípio da boa-fé, uma vez que, conforme ressalta o voto
condutor do Acórdão de Impugnação, o Perguntas e Respostas do ano-calendário de 2002
expressamente asseverava:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
295 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
(PN SRF n- 1, de 2002)
Reiterando não ter responsabilidade pela não retenção do imposto de renda na
fonte por ser obrigação exclusiva da reclamada, o recorrente afirma que o lançamento efetuado
com juros e multa de 75% reduz seus ganhos em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e
ao Estado de Direito, sendo que os cáclulos realizados na ação trabalhista envolveriam parcelas
de natureza indenizatória e por ter agido de boa-fé o lançamento afrontaria ainda o princípio da
segurança jurídica.

1 SÚMULA No 34, DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
Publicada no DOU, Seção 1, de 17/09; 18/09 e 19/09/2008
"Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou
inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública".
REFERÊNCIAS:
Legislação Pertinente: Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: Resp. no 643.709/PR e AgRg no REsp no 711.995, Rel. Min. Felix
Fischer; REsp. no 488.905/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; AgRg no REsp no 679.479/RJ, Rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima (Quinta Turma); RMS no 18.121/RS, Rel. Min. Paulo Medina; REsp no 725.118/RJ e
AgRg no REsp. no 597.827/PR Rel. Min. Paulo Gallotti; REsp no 651.081/RJ, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa
(Sexta Turma); MS no 10.740/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (Terceira Seção).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

Não se cogita de retenção exclusivamente na fonte, uma vez que, no caso
concreto, a ausência de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora atribui ao contribuinte
a responsabilidade pelo tributo, na medida em que deve submeter todos os rendimentos auferidos
no ano-calendário à tributação, apurando o imposto devido com base na tabela progressiva
(Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002; Súmula CARF n° 12).
A tributação não enseja violação aos princípios da irredutibilidade salarial e da
segurança jurídica e nem ao Estado de Direito, podendo o recorrente parcelar o crédito tributário
lançado, nos termos da legislação de regência.
Contudo, a situação pertinente ao imposto de renda apurado em decorrência das
alterações do valor do imposto retido na fonte não se amolda às hipóteses de multa de ofício, que
pressupõe o lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo, nos termos do inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É verdade que o art. 90 da Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de
2001, autorizava o lançamento de ofício das diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
contribuinte, quando decorrentes de compensação indevida ou não comprovada de imposto de
renda.
Ocorre que com a publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2001, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, restou alterada a
legislação para limitar o lançamento de ofício tão somente aos casos de conduta dolosa na
declaração apresentada pelo sujeito passivo, a partir da imposição de multa isolada (art. 18).
Em contrapartida, os débitos em atraso, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, são acrescidos de multa de mora, limitada ao percentual de vinte por cento
(art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996).
Por expressa determinação da lei, a multa de mora é exigível sempre que o tributo
não é recolhido no prazo de vencimento, hipótese na qual se enquadra a falta de comprovação da
retenção do imposto de renda informada na declaração de ajuste anual.
Logo, cabível o cancelamento da multa de ofício referente às alterações na
antecipação/dedução do Imposto de Renda Pessoa Física2 sem determinação de sua conversão
em multa de mora. Isso porque, a exigência da multa de mora não está condicionada a qualquer
lançamento de ofício, sendo devida pela mera falta de recolhimento no prazo previsto em
legislação. Não há previsão e nem necessidade de conversão de multa de ofício em multa de
mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para
exigência do valor devido. A multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de
pleno direito, sempre que houver recolhimento de tributo após o vencimento, devendo ser
exigida de pleno direito em sede de cobrança/execução do crédito tributário, pela autoridade
competente (Acórdão n° 9202-004.244; e Acórdão n° 9202-007.171).
Sobrestamento. Não prospera o pedido protelatório de sobrestamento do feito até
decisão final da ação trabalhista, eis que após o término do prazo fixado para a entrega da

2 Note-se que o presente voto mantém a multa de ofício referente às alterações na base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física (dedução indevida a título de contribuição à Previdência Oficial).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.157 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001731/2007-88

Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte, beneficiário do rendimento, a obrigação de
recolher o imposto de renda devido, não podendo compensar valor não retido e não recolhido,
sendo do contribuinte o ônus de comprovar o fato impeditivo consistente no recolhimento do
imposto não retido (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4° a 6°; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II), não tendo os princípios invocados o condão
de afastar o ônus probatório em questão.
Retificação da Declaração. Diante do disposto no art. 147 do CTN, não prospera o
pedido de retificação da declaração de ajuste anual para exclusão de honorários advocatícios e
para exclusão de 13° salário, eis que o pedido foi vertido apenas nas razões recursais e demanda
apreciação de provas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa de ofício referente ao imposto de renda
apurado em decorrência da alteração do valor de imposto retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital